Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-23.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000053-23.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000541-34.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 14/03/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR – OPERAÇÃO HEXAGRAMA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ONZE INCIDÊNCIAS DE CORRUPÇÃO PASSIVA, COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – CONDENAÇÃO A 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE PERDA DE GRADUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A HONRA PESSOAL, O DECORO DA CLASSE, O SENTIMENTO DO DEVER MILITAR, A ÉTICA, A OBSERVÂNCIA ÀS LEIS E ÀS NORMAS REGULAMENTARES, A CREDIBILIDADE E O PRESTÍGIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PMMG) NA SOCIEDADE MINEIRA – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMMG – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. - As condutas praticadas pelo representado comprometem e incompatibilizam a sua permanência nas fileiras da PMMG. - Perda da graduação. - Exclusão das fileiras da PMMG. - Provimento da representação ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Eliezer da Costa Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, e, como consequência, excluí-lo das fileiras da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO O representado foi denunciado, juntamente com mais 16 policiais militares, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo concurso de delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e onze incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena. Após ser regularmente processado nos Autos de n. 2000541-34.2021.9.13.0004, veio, em 1ª instância, a ser condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP), tendo a conduta de exploração de jogos de azar sido considerada absorvida pelo crime de corrupção passiva com causa de aumento de pena, de acordo com a sentença proferida em 27/08/2021, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 04/08/2022, com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) em 03/10/2023. Segundo consta nos autos, o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis, a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identifica-las no momento de eventual abordagem policial. Assim, os integrantes da Organização Criminosa (ORCRIM), que eram policiais militares possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado, valendo-se de seu cargo público, para atender os interesses de “Danone”, ficava responsável por impedir que máquinas caça-níqueis da organização criminosa fossem apreendidas; aterrorizava os donos dos estabelecimentos comerciais onde funcionavam as máquinas caça-níqueis de concorrentes; fornecia informações sigilosas sobre operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade; realizava diligências com donos de bares, para oferecer a “segurança” da organização, garantindo-lhes que os equipamentos de Danone não seriam apreendidos; subtraía peças de máquinas caça-níqueis apreendidas para repassar ao líder da organização; cooptava novos pontos para a instalação de equipamentos e realizava a escolta de Danone durante reuniões com outros criminosos, tudo isso mediante o recebimento de valores indevidos, muitos deles depositados diretamente em sua conta bancária, cujo montante comprovado totalizou R$14.980,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em determinada época de sua atuação na ORCRIM, o representado usou o telefone celular de n. (31) 98755-8295, salvo na agenda do líder “Danone” como “Eliezer Gepar 61 Batalhão”, para trocar mensagens com este último a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, tendo sido extraído dos dados dos celulares apreendidos diversos diálogos explícitos acerca da exploração de jogos de azar, da pretensão de expansão das atividades ilícitas para a região de Sabará e do planejamento para a subtração de peças de máquinas caça-níqueis apreendidas dos grupos concorrentes. Como se não bastasse, aproveitando-se da sua condição de comandante da viatura GEPAR, além de ter influenciado outros militares a aderirem às práticas criminosas do grupo, o representado também deflagrou operações policiais simuladas, como se estivesse fiscalizando e monitorando pontos de exploração de jogos de azar, quando, na verdade, apreendia máquinas caça-níqueis de concorrentes para proceder ao repasse das peças de interesse para o líder “Danone”. Em um dos diálogos mantidos com o líder da ORCRIM, ficou comprovado que o representado recebia valores específicos por cada peça obtida a partir das apreensões propositais, sendo que os “monitores” e “noteiros” valiam R$100,00 (cem reais), enquanto as placas lhe rendiam o pagamento de R$50,00 (cinquenta reais) por unidade. Com base nestes fatos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, sendo que, além da condenação criminal do militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, a perda da sua graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes praticados na sociedade local. Sem dúvida, tudo isso tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Diante dos fatos, requer o Ministério Público, após sua distribuição e o regular processamento, que seja a presente representação julgada procedente, com a perda da graduação do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos da PMMG, nos termos do artigo 102, do CPM. Em despacho no Evento 5, foi determinada a citação do representado, para que, no prazo de cinco dias, indicasse um advogado constituído para a sua defesa ou que comunicasse a este Tribunal que não possuía condições de fazê-lo, a fim de que lhe fosse indicado uma defensora pública para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após foi dada “vista” dos autos à defesa, pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação da defesa escrita. O Extrato de Registros Funcionais foi colacionado no Evento 6 e menciona que o representado está na situação funcional atual de PRESO PREVENTIVAMENTE FAZENDO SERVIÇO, tendo os seguintes lançamentos: RECOMPENSAS - Notas meritórias: 15 - Elogios individuais: 2 - Menções elogiosas: 14 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conceito: A + 50 pontos PUNIÇÕES - Prestação de serviço: 1 - Repreensão: 1 Citado, o representado, através de seu defensor constituído, o Dr Warley Eduardo Boy, OAB/MG 129718, no Evento 13, pugnou, preliminarmente, pela suspensão do julgamento deste processo, por ausência do trânsito em julgado do Processo Criminal de origem n. 2000541-34.2021.9.13.0004, o que foi acolhido, conforme decisão do Evento 15. Com a juntada no Evento 23 da certidão de trânsito em julgado do Processo de origem em 03/10/2023, no Evento 27 foi apresentada a defesa escrita do representado, em que, preliminarmente, requer o sobrestamento desta representação de perda de graduação, em decorrência de ter manejado Revisão Criminal de n. 2000176-21.2023.9.13.0000, com base no artigo 551, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nos termos do artigo 198, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal. No mérito, sustenta a defesa do representado que o mesmo é um graduado com excelente conceito funcional, réu primário e sem antecedentes criminais que o desabonem, tendo iniciado voluntariamente a execução penal, aguardando tão somente a concessão do livramento condicional, satisfazendo nesse ínterim o atributo da retribuição penal. Diz que o representado encontra-se trabalhando regularmente na Instituição Militar Estadual (IME), não havendo notícia de intercorrência no exercício da função, evidenciando a toda prova o realinhamento de conduta após gradual retomada do convívio social, familiar e profissional. Narra que não há qualquer indício de reiteração delitiva, muito pelo contrário, resta evidenciado a toda prova o engajamento do graduado, com adesão aos pressupostos institucionais e, sobretudo, veneração aos valores ético-militares. Lado outro, alega a defesa que é recomendável a reabilitação do representado, devendo ser declarada a insubsistência da medida extrapenal, pelo reconhecimento da suficiência da reprimenda já aplicada, oportunizando a ressocialização pelo valor social do trabalho mediante a reintegração profissional, nos termos do emblemático julgamento do Recurso Extraordinário n. 1282553/RR, sendo lídima a admissão de condenados pelo juízo criminal nas carreiras públicas, inclusive com direito à posse no cargo público durante a execução da pena. Assim, entende que a perda da graduação não se mostra adequada, tampouco oportuna, pois não se verifica, no caso concreto, outra finalidade além da majoração da carga retributiva da pena imposta. Em razão do exposto, a defesa do representado requer o acolhimento da preliminar de sobrestamento deste feito até o julgamento da Revisão Criminal. No mérito, pugna para que seja julgada improcedente esta representação ministerial, para declarar-se a suficiência da reprimenda aplicada, sem incidência da penalidade acessória de perda da graduação. No Evento 29, o representado peticiona, ratificando o pedido de sobrestamento desta representação de perda de graduação até o julgamento da Revisão Criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de representação promovida pela douta procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal, para fins de perda da graduação do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, tendo em vista a sua condenação criminal a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos. O representado foi incluído na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) em 31/01/2011, estando com aproximadamente 12 anos de efetivo serviço. Na seara penal, foi condenado, nesta justiça especializada, pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e onze incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, após ser regularmente processado nos Autos de n. 2000541-34.2021.9.13.0004, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP). A sentença foi proferida em 27/08/2021 e inteiramente confirmada em segunda instância, nos termos do acórdão de 04/08/2022, com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) em 03/10/2023. A defesa do representado suscita a preliminar de sobrestamento desta representação de perda de graduação, sob a alegação de que interpôs a Revisão Criminal de n. 2000176-21.2023.9.13.0000, com base no artigo 551, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), considerando que o artigo 198, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal orienta a suspensão do processo autônomo de perda de graduação nos casos de “tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, no Tribunal de Justiça ou Tribunais Superiores”. Pois bem. O artigo 198, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal assim estabelece: Art. 198 – Os processos de justificação, de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e de representação para perda de graduação serão processados perante o Tribunal Pleno, mediante distribuição e conforme o disposto neste regimento. [..] § 2º - Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim o entender o Tribunal, no caso de tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, no Tribunal de Justiça ou Tribunais Superiores. Percebe-se, claramente, que o § 2º do artigo 198 do Regimento Interno deste Tribunal só admite o sobrestamento ou a suspensão do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de justificação, se assim o entender o Tribunal, no caso de tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo. Aqui não se pode confundir representação para perda de graduação com processo de justificação. O primeiro destina-se a praças e o segundo aos oficiais. Além do mais, não há que se sobrestar processo autônomo em relação ao criminal. Ainda que no presente processo não se promova a reanálise de condenação criminal transitada em julgado, vale lembrar que a sentença condenatória, motivadora desta representação ministerial, baseou-se em substanciosas provas coligidas no feito criminal. O sucesso de uma revisão criminal é absolutamente incerto, depende da demonstração de um juízo de quase certeza, sob pena de relativizar a autoridade da coisa julgada, ao passo que o trânsito em julgado da condenação é indubitavelmente concreto. Portanto, é inaplicável o sobrestamento ao caso que ora analisamos, por absoluta falta de previsão legal e, também, por não se tratar de instrumento recursal. Preliminar rejeitada. No mérito, a defesa enaltece a vida profissional do representado como sendo um graduado com excelente conceito funcional, réu primário e sem antecedentes criminais que desabonem sua trajetória profissional. Afirma que o representado trabalha normalmente, não se tendo notícia de qualquer intercorrência no exercício de suas funções, evidenciando-se o realinhamento de sua conduta após a retomada gradual do convívio social, familiar e profissional. Sustenta que a perda de graduação não se mostra adequada, tampouco oportuna, e a reabilitação do militar com vistas à ressocialização no serviço público militar deveria ser o objetivo a ser perseguido, pelo reconhecimento da suficiência da reprimenda penal já imposta. O real objetivo do presente processo não é verificar o quantum da pena foi imposta ou outros aspectos a respeito da condenação criminal aplicada, mas analisar se as condutas praticadas pelo representado comprometeram ou incompatibilizaram o exercício das suas funções nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Pelo que vejo nos autos, o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos integrou a associação criminosa denominada “Hexagrama”, em divisão de tarefas, com o propósito de auferir vantagem ilícita, corrompendo-se com outros integrantes da Organização Criminosa (Orcrim), viabilizando as atividades de exploração de jogos de azar. Na estrutura da Orcrim, o representado atuou no sentido de impedir que as máquinas caça-níqueis da organização criminosa fossem apreendidas, repassando informações sigilosas em torno de operações policiais de combate ao jogo de azar, oferecendo segurança para donos de bares em benefício da Orcrim, subtraindo peças de máquinas caça-níqueis apreendidas e as repassando ao líder da organização criminosa, bem como cooptando “pontos” para a instalação dessas máquinas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Desta forma, ficou comprovado que o representado trabalhava com afinco na expansão das atividades ilícitas em parceria e sociedade com o líder da organização, Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, tendo desempenhado papel relevante e de especial importância na expansão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 novos pontos de exploração de jogos de azar, notadamente em Nova Lima, Sabará e General Carneiro. A conduta do representado em dubiedade, ora se apresentando publicamente como policial militar e ao mesmo tempo agindo como integrante de uma Orcrim, caracterizou um absoluto desprezo para com os valores da Polícia Militar, agindo como um agente infiltrado do crime na obtenção de vantagens ilícitas. As provas dos autos demonstram de forma inequívoca a participação do representado na Orcrim denominada “Hexagrama”. É inconcebível que o comandante de uma viatura policial GEPAR influenciasse outros policiais militares e realizasse operações de fiscalização e monitoramento de apreensão de máquinas caça-níqueis de Orcrim rivais, com repasse de peças ao líder “Danone”. O policial militar é treinado para socorrer e proteger com efetividade a sociedade de riscos e ameaças potenciais. É inconcebível a busca de vantagens pecuniárias ilícitas, pelo caminho fácil da corrupção, comprometendo seriamente a credibilidade da Polícia Militar e a prestação de serviço de segurança pública na região metropolitana de Belo Horizonte. As condutas praticadas pelo representado, em meu modesto entendimento, ferem o consagrado princípio de socorrer e proteger com efetividade a sociedade, a qual jurou proteger e defender em solene formatura. As instituições militares passam por um momento delicado, em que, não raras vezes, afloram o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, que chocam a sociedade, estremecem a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante. A alegação da defesa de que a condenação do representado a 12 (doze) anos de reclusão já seria suficiente para atingir o fim a que se propunha, a meu ver, não merece prosperar. Reputo como muito graves as condutas praticadas, que atentam contra a honra pessoal, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética, a observância às leis e às normas regulamentares. Comprometem o prestígio dos milicianos mineiros, que têm enorme credibilidade, principalmente junto às pequenas cidades e aos rincões de Minas Gerais. Neste sentido, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, e, como consequência, excluí-lo das fileiras da gloriosa PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Senhores desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator